Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Competência. Concurso entre crime comum e de menor potencial ofensivo. Soma das penas. Vara criminal. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em face do juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião - DF, em que se apura roubo circunstanciado e crime previsto na Lei de Drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se uma das condutas imputadas se amolda ao crime de tráfico de drogas ou porte de drogas para consumo pessoal; (ii) a competência para julgar concurso entre crime de roubo circunstanciado e o previsto na Lei de drogas.
III. Razões de decidir
3. A apreensão de ínfima quantidade de droga na residência do autor – maconha e cocaína, 16,7g no total –, sem evidências de mercância ilícita, indica porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da L. 11.343/06) - crime de menor potencial ofensivo --, tornando competente o juizado especial criminal para processar e julgar a ação, e não à vara de entorpecentes.
4. Havendo concurso material, formal ou continuidade delitiva entre crime comum (roubo circunstanciado), que tem pena máxima abstrata superior a 2 anos, e de menor potencial ofensivo (porte de drogas para consumo pessoal), a competência será do juízo da vara criminal comum.
IV. Dispositivo.
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião - DF.